Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718817-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA AGRAVADO: IARA MARIA ALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA RONDO E RORAIMA (ID 58892974), contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho prolatada nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência (Proc. n. 0701219-80.2024.8.07.0006), ajuizada por IARA MARIA ALVEZ DA SILVA. Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada (ID 192322653, dos autos de origem), verbis: Trata-se de pedido de execução provisória das astreintes. A autora relata que, deferida a liminar determinando o restabelecimento do plano de saúde, os réus permaneceram inertes. Assim, diante do descumprimento requer a execução provisória das astreintes. Decido. Por ocasião da decisão de id foi determinado o restabelecimento do plano de saúde, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitados, inicialmente, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A intimação da primeira ré FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA foi em 27/2/2024. A juntada do AR, por sua vez, foi realizada em 5/3/2024 (ID 188797101). A intimação da Segunda ré APSEC, foi em 22/2/2024. A juntada do AR, foi realizada em 29/2/2024 (Id 188204400). Assim, o termo final para cumprimento da obrigação data de 12/3/2024 para a primeira ré e 7/3/2024 para a segunda ré. Desse modo, transcorridos os 05 (cinco) dias, as rés não cumpriram com a obrigação de fazer. Até a presente data a autora não obteve o reestabelecimento do seu plano de saúde, conforme se vê, pela negativa de consulta médica e solicitação de exames (id 190525403 e id 190525042 e id 192656823) Diante do não cumprimento da ordem, devida a multa cominatória, em seu patamar máximo (R$ 100.000,00). Destaca-se que, a multa diária foi fixada em patamar adequado à sua finalidade, sobretudo considerando o porte econômico do réu. Com fulcro no art. 537, § 3o do CPC, proceda-se ao bloqueio on line de valores via sistema SISBAJUD. O levantamento do valor, por expressa disposição do § 3o, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença. Nesse diapasão, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é recomendável que eventual necessidade de majoração das astreintes ou adoção de novas medidas constritivas, indutivas ou mandamentais, seja feito em momento posterior, por ora cumpra-se a decisão com a pesquisa via sistema SISBAJUD. Cumpra-se. Nas respectivas razões, argumenta a agravante que não há comprovação quanto ao cancelamento do plano de saúde ou de negativa de atendimento em favor da agravada, assim como afirma ser necessária a intimação pessoal para cobrança da multa pelo descumprimento da decisão do magistrado. Nesse sentido, acrescenta que se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de suspensão da r. decisão, sob pena de outros beneficiários serem lesados pela medida de bloqueio. Preparo recursal recolhido (ID 588929975 e 58892976). É o sucinto relatório. Decido. Cabe referir que, conforme dispõe a norma contida no art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência (de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental) será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razão de decidir o seguinte trecho, verbis: Diante do não cumprimento da ordem, devida a multa cominatória, em seu patamar máximo (R$ 100.000,00). Destaca-se que, a multa diária foi fixada em patamar adequado à sua finalidade, sobretudo considerando o porte econômico do réu. Com fulcro no art. 537, § 3o do CPC, proceda-se ao bloqueio on line de valores via sistema SISBAJUD. O levantamento do valor, por expressa disposição do § 3o, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença. Nesse diapasão, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é recomendável que eventual necessidade de majoração das astreintes ou adoção de novas medidas constritivas, indutivas ou mandamentais, seja feito em momento posterior, por ora cumpra-se a decisão com a pesquisa via sistema SISBAJUD. Além do mais, não se constata qualquer irregularidade na decisão impugnada, em cognição sumária aparenta que a agravante tem como objetivo alterar a conclusão de mérito a que chegou o juiz singular. Ocorre, como fundamentado na decisão, houve apenas o bloqueio para fins de dar cumprimento a determinação judicial de ID 190680697, na qual já se indicava o descumprimento da decisão liminar anterior deferida à agravada por ocasião do recebimento da inicial, conforme consta no ID 186333132, dos autos originários. Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas em ambos os autos, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, é possível concluir que não está evidenciado ilegalidade na decisão impugnada, a qual não atendeu aos interesses da parte autora de forma devidamente fundamentada e motivada. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator